Tribunal: TJDFT
Processo: 0752063-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Roubo. Provas. Autoria. Pena-base. Culpabilidade.
1 – Os depoimentos do vigilante da empresa vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, harmônicos, e a prisão em flagrante do réu logo após subtrair metros de segmento de fio elétrico, na posse do objeto subtraído e com o instrumento utilizado para invadir a instalação da empresa e cortar o cabo, são provas suficientes de autoria.
2 – Preso o réu em flagrante logo após o crime, na posse do bem subtraído, desnecessário reconhecimento formal na delegacia na forma do art. 226 do CPP.
3 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena de crime anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
4 - Apelação não provida.